Tribunal: TJMT
Processo: 1025377-72.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025377-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO - CPF: 726.285.701-06 (RECORRENTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO NA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE ATRELADO A CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR NÃO CREDITADO. EMPRÉSTIMO CANCELADO. ANTECIPAÇÃO DAS PARCELAS E ESTORNO DO VALOR NA FATURA COMPROVADO. RELANÇAMENTO DO EMPRÉSTIMO CANCELADO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO COMANDADO PELA EMPRESA CORRÉ (MERCADO LIVRE). AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECORRENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

Se a Instituição Financeira Recorrente antecipou as parcelas e realizou o estorno do valor do empréstimo pessoal cancelado pela consumidora, inexiste falha na prestação de seu serviço, razão pela qual, não há qualquer valor a ser restituído e dano moral a ser indenizado.

.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025377-72.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Itaucard S.A.

Recorrido (as):

Danielle Cristina da Silva Virgolino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito as preliminares e
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:
a)

CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, do valor de R$ 1.619,58 (um mil e seiscentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de cada desembolso (Súmula 43/STJ);
b)

CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, e assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o art. 487, I, do CPC”.

No presente caso, restou comprovado que a autora em 04/03/2019 contratou um empréstimo pessoal na plataforma da Reclamada MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., no valor de R$ 1.500,00, a ser pago em 12 parcelas de R$ 125,00, atrelado ao cartão de crédito, mas como não houve o crédito do valor solicitado em sua conta corrente, solicitou o cancelamento do mesmo.

Também restou demonstrado nos autos que a Instituição Financeira Recorrente realizou o estorno do valor da compra/empréstimo na fatura de cartão de crédito da autora com vencimento em 04/2019, conforme abaixo se vê:

Do recorte acima, é possível verificar que a Instituição Financeira Recorrente realizou a antecipação das parcelas e lançou o crédito do valor de R$ 1.500,00.

Desta forma, se a Instituição Financeira Recorrente antecipou as parcelas e realizou o estorno do valor do empréstimo pessoal contratado pela Recorrida, a meu ver, não restou comprovado falha na prestação de seu serviço.

Em relação às cobranças lançadas nas faturas dos meses de 06/2019 a 05/2020, no valor de R$ 125,00, referente ao empréstimo pessoal contratado/cancelado/já estornado pelo banco, restou evidenciada a falha na prestação do serviço pela outra Reclamada, isto é, pela MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., a qual relançou nas faturas seguintes o referido empréstimo, acarretando novas cobranças no cartão de crédito da autora.

Eis a fatura com vencimento em 06/2019, na qual demonstra que a Reclamada MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. Relançou a cobrança do empréstimo:

Portanto, a meu ver, não restando evidenciado a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira Recorrente, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral e material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente o pedido inicial em relação a esta Reclamada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022